Tribunal: TJDFT
Processo: 0731944-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731944-75.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS BARBOSA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aos agravantes-exequentes para dizerem, em 5 dias, sobre o interesse recursal, observado que a MM. Juíza proferiu despacho em 06/10/2021, determinando a remessa dos autos ao Contador, e posterior expedição das requisições de pagamento. Brasília - DF, 6 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora